Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. GARANTIA. PREVISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. É vedada ao julgador a apreciação de argumento novo, não submetido ao juízo originário, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com a Lei número 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
3. As garantias contratuais foram devidamente anexadas ao contrato. Logo, sem razão o agravante em sua pretensão em afastar a penhora de garantia contratual.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.